Tribunal: TJBA
Processo: 8128633-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128633-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: TIAGO CARDOSO AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Oposição de Embargos de Declaração pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que julgou procedente o pedido para custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

A Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e da ausência de prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

a) Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da taxatividade do rol de procedimentos da ANS e à aplicação dos princípios contratuais da força obrigatória e da boa-fé.

b) Analisar a alegação de omissão sobre a ausência de pretensão resistida como pressuposto processual.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses recursais. A decisão colegiada analisou a controvérsia sobre a cobertura do tratamento, ponderando a natureza do contrato, a indicação médica e a jurisprudência aplicável, concluindo pela abusividade da recusa. A menção expressa aos fundamentos que levaram à manutenção da sentença afasta o vício apontado.

O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento e a sua pretensão de reexame da matéria fático-probatória e jurídica não se coadunam com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo:

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8128633-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Embargado,
TIAGO CARDOSO AMARAL DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora